Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008665-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ORLANDINO RODRIGUES GOMES - CPF: 207.873.241-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM. VENCIDO O DES. RUI RAMOS RIBEIRO QUE CONCEDIA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA DE 51 ANOS EM REGIME PRISIONAL FECHADO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DEBILIDADE DECORRENTE DAS DOENÇAS ACOMETIDAS PELO PACIENTE – TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELO PRESÍDIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a substituição da prisão do reeducando/paciente para domiciliar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, pois, embora esteja acometido de certas doenças, não ficou demonstrada eventual debilidade causada por elas, além de a unidade prisional oferecer o adequado tratamento de saúde ao apenado, e tomar medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro do presídio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Orlandino Rodrigues Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente está cumprindo pena de 51 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafos 1o, 2o, 3o e 7o, do Código Penal.

Alega que foi formulado perante o Juízo de origem pedido de conversão da prisão para domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, porém o pleito foi indeferido.

Argumenta que o beneficiário é idoso (62 anos de idade) e se enquadra no grupo de risco por ser portador de doenças crônicas, de modo que está acometido de fribose e cirrose hepáticas crônica (CID10:K74), colelitíase - Pedra na vesícula (CID10: K80) e hipertensão crônica (CID10: I10); relata que inclusive foi requerida realização de cirurgia de emergência de colecistectomia.

Salienta sobre a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na qual foi recomendado aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da pandemia e afirma que deve ser entendida como um ‘comando humanitário, em que, a manutenção do Paciente em meio a aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco’ (p. 8).

Assim, entende que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não deve ser mantido segregado na atual situação, a fim de preservar o direito à vida e à saúde, uma vez que faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, considerando as condições precárias do estabelecimento prisional para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja convertida a prisão do paciente em domiciliar (Id. 39924476). (...)”
– p. 92.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 40182491).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 40249478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 40444493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Égregia Câmara :

Por questão humanitária e para prevenir-se a consequências nefastas do Covid 19., não só para o paciente mas para os demais recolhidos , en virtude da condição precária de saúde , adoto a forma excepcional e temporária da prisão domiciliar .

Imponho a submissão ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica .

É como voto .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020